Tribunal: TJSP
Processo: 1108788-63.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Trabalho desempenhado pelos patronos em fase recursal que deve ser observado quando da distribuição dos ônus sucumbenciais – Embargante que pretende a infringência do julgado – Embargos rejeitados.